Tribunal: TJMT
Processo: 1021536-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021536-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 897.638.231-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE VIA SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO APÓS CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu pedido de nova penhora online via sistema SISBAJUD em cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não houve demonstração de mudança na situação econômico-financeira do executado que justificasse nova diligência.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD quando a última diligência ocorreu há aproximadamente cinco anos, sem necessidade de comprovação prévia de alteração patrimonial do executado.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Processo Civil de 2015 conferiu maior efetividade ao processo executivo, ampliando as ferramentas disponíveis para localização de bens do devedor, com base no princípio da cooperação e da satisfatividade da execução.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas pelos sistemas informatizados, desde que observado o critério da razoabilidade, não havendo limitação legal expressa para tanto.

5. O transcurso de mais de cinco anos desde a última pesquisa via BACENJUD supera amplamente os parâmetros de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência, que reconhece como suficiente o prazo de seis meses a um ano.

6. O exequente não possui acesso direto ao sistema SISBAJUD, dependendo da atuação jurisdicional, sendo desarrazoado exigir indicação prévia de bens quando não tem meios de acessar as informações bancárias do devedor.

7. O considerável lapso temporal, por si só, justifica nova tentativa de localização de bens, uma vez que é plenamente possível alteração na situação patrimonial do executado nesse período.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É possível deferir nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD quando transcorrido prazo superior a cinco anos desde a última diligência, dispensando-se a comprovação prévia de alteração patrimonial do executado, em observância aos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo no 1001258-68.2016.8.11.0007, que indeferiu pedido de nova penhora online via sistema SISBAJUD.

Os autos tratam de cumprimento de sentença em que o agravante busca a satisfação de crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo/Cheque Especial PF no 0028361598, no valor atualizado de R$ 65.364,42 (sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), em face de
MARCELO DOS SANTOS MARTINS
.

Consta dos autos que o processo foi suspenso em 06/04/2020 pela ausência de bens passíveis de penhora. Em 27/03/2023, a parte exequente requereu o desarquivamento do feito e pugnou por nova pesquisa de valores em conta do executado via sistema SISBAJUD, tendo em vista que a última pesquisa ocorreu há aproximadamente cinco anos pelo antigo sistema BACENJUD.

O magistrado singular indeferiu o pedido mediante decisão assim fundamentada: "Assim não observo nos autos motivos para novamente realizar uma tentativa que outrora já foi infrutífera, haja vista a falta de indícios que tal diligência neste momento teria algum resultado diferente da que já se realizou, razão pela qual INDEFIRO o pedido de penhora online via sistema SISBAJUD, haja vista que a mesma não demonstrou esforços suficientes a enseja o deferimento do pleito, ademais outrora foram tentadas as buscas nos ativos financeiros da parte executada, no entanto a pesquisa não foi frutífera suficientemente para o pagamento da dívida, sendo que a parte exequente não comprovou nos autos que houve mudança na situação econômica/financeira da parte executada que poderia garantir o sucesso da empreitada."

O juízo a quo consignou ainda que no caso em análise houveram diversas tentativas para garantir a execução por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, todas infrutíferas, não sendo localizados bens para penhora, e que não pode o Judiciário manter demandas infindáveis à conveniência das partes apenas para que a cada ano possam reiterar pedidos já apreciados em que as buscas tenham restado frustradas.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo magistrado singular.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que a última pesquisa via BACENJUD ocorreu há aproximadamente cinco anos, que o transcurso de tempo considerável justifica nova tentativa de localização de ativos financeiros, que não possui acesso ao sistema SISBAJUD para indicar bens penhoráveis, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite reiteração das pesquisas observado o critério da razoabilidade, e que o princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional amparam seu pleito.

Aduz o recorrente que o Código de Processo Civil confere prioridade ao dinheiro em espécie na ordem de bens penhoráveis e que o juízo a quo está restringindo seu direito ao autorizar apenas a diligência direta pelo exequente, tornando mais moroso e oneroso eventual satisfação da execução. Argumenta que pelo tempo transcorrido é possível verificar eventual modificação na situação financeira do executado, citando precedentes do TJSP e TJDF que reconhecem a possibilidade de renovação das consultas após lapso temporal razoável.

Pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferido o pedido de penhora online via sistema SISBAJUD visando a localização de ativos financeiros nas contas do executado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem
.
O recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, após considerável lapso temporal desde a última diligência realizada.

O Código de Processo Civil de 2015 conferiu maior efetividade ao processo executivo, ampliando não apenas a atividade do credor na busca do devedor e de seus bens, como também possibilitando ao Judiciário determinar medidas que assegurem o cumprimento das prestações pecuniárias, com esteio no princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. O art. 854 do CPC estabelece que para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que é possível a reiteração de pesquisas pelos sistemas informatizados, desde que observado o critério da razoabilidade, não havendo limitação legal expressa para tanto.

No caso em análise, verifica-se que a última pesquisa de ativos financeiros foi realizada há aproximadamente cinco anos, através do antigo sistema BACENJUD. Esse considerável lapso temporal, por si só, justifica nova tentativa de localização de bens, uma vez que é plenamente possível que tenha ocorrido alteração na situação patrimonial do executado nesse período.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reconhecido como razoável o prazo de seis meses a um ano para nova pesquisa, sendo que no presente caso o transcurso de mais de cinco anos supera em muito qualquer parâmetro de razoabilidade estabelecido pelos precedentes jurisprudenciais.

Ademais, o transcurso do tempo de um ano desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova consulta; eis que pode ter ocorrido mudança na situação econômica do executado

Não se pode olvidar que o exequente não possui acesso direto ao sistema SISBAJUD, dependendo da atuação jurisdicional para a realização das pesquisas. Exigir do credor a indicação prévia de bens quando ele não tem meios de acessar as informações bancárias do devedor representa verdadeiro cerceamento ao direito de execução. O princípio da satisfatividade, positivado no art. 797 do CPC, dispõe que as medidas executivas se processam no interesse do exequente, buscando a máxima efetividade para recuperação do crédito. Nessa linha, o acesso ao sistema SISBAJUD representa a medida mais célere e econômica para localização de ativos financeiros.

Embora se reconheça a necessidade de evitar diligências meramente protelatórias ou abusivas, no caso concreto, o transcurso de mais de cinco anos desde a última pesquisa, aliado ao valor considerável do débito, justifica plenamente nova tentativa de localização de bens. A efetividade da prestação jurisdicional e o princípio da razoabilidade recomendam o deferimento do pleito, especialmente considerando que a execução não pode restar eternamente frustrada por ausência de diligências adequadas para localização do patrimônio do devedor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em nome do executado
MARCELO DOS SANTOS MARTINS
. Sem condenação em custas e honorários, ante a natureza da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025